Tribunal: TJDFT
Processo: 0741873-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741873-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVA MARLI SOARES D E S P A C H O Recebo como agravo interno os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal no ID 42469061 contra a decisão que não conheceu do recurso. Retifique-se a classificação do feito. Intime-se a parte contrária para que, caso queira, apresente contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora